Tribunal: TJMT
Processo: 1050227-20.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050227-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 202.647.631-49 (RECORRIDO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO NA DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, acolhendo a preliminar de prescrição quinquenal, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda em razão de cegueira, a partir de 06/03/2014, bem como condenar os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal. O recorrente suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de comprovação idônea da moléstia grave, necessidade de fixação do termo inicial da isenção na data do laudo particular e inadequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem realização de perícia médica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a cegueira apta a ensejar a isenção do Imposto de Renda pode ser comprovada por meios diversos do laudo médico oficial; (iii) determinar o termo inicial do direito à isenção tributária e da restituição dos valores indevidamente recolhidos; e (iv) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora na repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir a produção de provas desnecessárias quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC e do art. 35 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A exigência de laudo médico oficial prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 não vincula o convencimento judicial, podendo a moléstia grave ser reconhecida com base em outros elementos probatórios idôneos.

5.

O laudo oftalmológico produzido por médico especialista comprova que o autor apresentava, desde 06/03/2014, acuidade visual inferior a 20/400 no olho direito, com diagnóstico de oclusão de veia central da retina e cegueira monocular (CID H54.4).

6.

A cegueira constitui hipótese expressamente contemplada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sendo irrelevante a apresentação de laudo oficial quando a enfermidade estiver suficientemente demonstrada por prova técnica idônea.

7.

O termo inicial da isenção do Imposto de Renda corresponde à data em que comprovadamente instalada a moléstia grave, e não necessariamente à data de emissão do laudo médico que a atesta.

8.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos deve observar a prescrição quinquenal, alcançando apenas as parcelas exigidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

9.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde cada pagamento indevido, enquanto os juros de mora são devidos somente a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

10.

A incidência da taxa SELIC antes do trânsito em julgado implicaria antecipação indevida de juros moratórios, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E até esse marco temporal, passando a incidir exclusivamente a SELIC após o trânsito em julgado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de perícia médica judicial é dispensável quando a prova documental produzida nos autos é suficiente para demonstrar a existência da moléstia grave alegada.

2.

O reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda por moléstia grave independe da apresentação de laudo médico oficial, desde que a enfermidade esteja comprovada por outros meios de prova idôneos.

3.

O termo inicial da isenção do Imposto de Renda e da restituição do indébito corresponde à data em que comprovadamente instalada a doença grave, e não à data de emissão do laudo médico.

4.

Na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide desde cada pagamento indevido e os juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

5.

Até o trânsito em julgado incide apenas correção monetária pelo IPCA-E, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC após esse marco, por englobar correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; Lei nº 9.099/1995, art. 35; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CTN, art. 167, parágrafo único; Decreto nº 3.000/1999, art. 39, § 5º; Instrução Normativa RFB nº 1.500/2014, art. 6º, § 4º, I; Emenda Constitucional nº 113/2021; Portaria GM/MS nº 3.128/2008, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 162; STJ, REsp 1.416.147/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 21.11.2013, DJe 29.11.2013; STJ, AgRg no AREsp 145.082/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04.06.2012; STJ, AgInt no PUIL 3.606/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que passou a apresentar a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pelo ACOLHIMENTO apenas da preliminar de prescrição quinquenal e que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, a partir de 06/03/2014, e CONDENAR a parte ré a restituir o indevidamente descontado, respeitada a prescrição quinquenal,

sobre tais valores incidirá exclusivamente a taxa SELIC, desde cada retenção indevida, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios”.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial médica; (ii) ausência de comprovação idônea da moléstia grave, diante da inexistência de laudo médico oficial e contemporâneo ao diagnóstico; (iii) necessidade de fixação do termo inicial da isenção na data de emissão do laudo médico particular (09/05/2025); e (iv) inadequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, pugnando pela incidência do IPCA-E até o trânsito em julgado e da SELIC somente a partir desse marco, com os juros de mora limitados ao trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

O recorrido apresentou contrarrazões, onde pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050227-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Joao Henrique da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial médica, configurou cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O art. 35 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de provas que reputar inúteis ou protelatórias, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o microssistema dos juizados especiais.

No caso concreto, o conjunto probatório carreado aos autos pelo autor é robusto e suficiente para a formação do convencimento judicial. O laudo oftalmológico elaborado pelo Dr. Rui Sergio Durante, especialista em oftalmologia, atesta com precisão técnica que o autor apresenta, desde 06/03/2014, acuidade visual no olho direito inferior a 20/400, com diagnóstico de Oclusão de Veia Central da Retina (OVCR) e cegueira em olho direito (CID H54.4).

A Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Assim, a dispensa da perícia oficial não configura nulidade processual, mas sim o exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, que, diante da suficiência do acervo probatório, optou pelo julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar supra.

VOTO

Colendos Pares;

Pois bem. O Reclamante ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda, ao argumento de que foi diagnosticada com cegueira em um olho – monocular, e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, desde a data da descoberta da doença.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

Como já mencionado, quanto à desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, é o teor da Súmula 598 do STJ.

No caso, o laudo oftalmológico juntado à exordial é preciso ao atestar que, em 06/03/2014, o autor já apresentava no olho direito acuidade visual inferior a 20/400:

A Portaria GM/MS nº 3.128/2008 do Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes e normas para a implantação da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual no Sistema Único de Saúde (SUS), no §2º do artigo 1º, dispõe que:

Art. 1º Definir que as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual sejam compostas por ações na atenção básica e Serviços de Reabilitação Visual.

§ 1º Considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa visão ou cegueira.

§ 2º Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20º no melhor olho com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10) e
considera-se
cegueira
quando esses valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10).

Uma acuidade visual inferior de 20/400 ou menor no melhor olho (com a melhor correção óptica) é o critério oficial adotado pela
Sociedade Brasileira de Visão Subnormal
para classificar o quadro como cegueira legal, ou
baixa visão grave
(https://www.visaosubnormal.org.br/oquee.php).

Portanto, desde aquela data, o autor já era portador de cegueira em olho direito — CID H54.4, condição que se enquadra expressamente no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii)
a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação
; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo,
deve ser a data em que comprovada à doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico
, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. Eis o julgado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
Precedentes. 2. No caso, uma vez comprovada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e guardando o acórdão paradigma suficiente similitude fático-jurídica, deve ser mantida a decisão que conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei e julgou-o procedente, restando restabelecida, assim, a sentença de integral procedência desta ação de restituição de indébito tributário. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no PUIL: 3606 RS 2023/0141184-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Por isso, considerando o prazo prescricional quinquenal, como a presente ação foi distribuída em 21/07/2025, de modo que a restituição alcança apenas as parcelas descontadas a partir de 21/07/2020.

Na repetição do indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência da taxa SELIC na atualização dos débitos da Fazenda Pública, impõe-se compatibilizar a disciplina constitucional superveniente com a regra específica do indébito tributário. Isso porque a SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, simultaneamente, correção monetária e juros de mora.

Assim, a sua incidência integral antes do trânsito em julgado implicaria a antecipação de juros moratórios em período no qual, por expressa disposição legal, eles não são devidos.

Diante disso, impõe-se ajuste da condenação exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: do pagamento indevido até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária aplicação do IPCA-E; a partir do trânsito em julgado, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por já compreender, em sua composição, correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que: o
s juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ; Os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão; A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC
, a qual engloba juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026